Tribunal: CARF
Processo: 10925.721695/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721695/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.936 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
RESTAURANTE & POUSADA SEMANSKI LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/12/2012
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS.
DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negarprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721695/2014-01
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721695/2014-01

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) ao qual farei as complementações necessárias:

1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade protocolizada pelo contribuinte em
12/12/2014 contra sua exclusão do Simples Nacional efetivada por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/JOA-SC no 169, de 8 de outubro de 2014, em
virtude da lavratura, contra o contribuinte, de Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal no 0920300.00087/12 (processo administrativo no 10925.720516/2012-
48), datado de 26/04/2012.
1.1. Consta do citado Auto de Infração e Termo de Apreensão que foram encontrados
no interior do estabelecimento da autuada 120 maços de cigarro de origem estrangeira
de propriedade da autuada e expostos à venda em solo brasileiro sem prova de sua
regular importação, o que acarretou na autuação do empresário individual pela prática
de infração definida como dano ao Erário. Foi lavrado Termo de Revelia em
07/05/2013.
1.2. Realizada Representação Fiscal para exclusão da empresa do Simples Nacional, foi
o contribuinte excluído do regime diferenciado por meio do supracitado ADE em razão
do descumprimento do disposto no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006. Sabendo-se que a infração ocorreu em 06/02/2012, conforme consta do
Termo de Início e Apreensão – Contrab./Descaminho lavrado pela Autoridade Fiscal da
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, a exclusão do Simples Nacional
teve efeito a partir de 01/02/2012, nos termos do art. 75, inciso IV, da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 94 de 29/11/2011.
2. Cientificado do ADE em 26/11/2014 (ciência via postal – fls. 22), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade contra sua exclusão do regime diferenciado
na qual apresentou os seguintes argumentos:
2.1. Alega que, embora nenhuma mercadoria irregular tenha sido encontrada no
estabelecimento comercial, os fiscais ingressaram na residência da sócia (Sra. Fernanda)
que fica anexa ao estabelecimento comercial, sem autorização judicial e sem
autorização da própria residente. Na residência encontraram mercadorias destinadas a
consumo próprio e entenderam tratar-se de mercadorias para revenda.
2.1.1. Afirma que, embora conste do Auto de Infração que os cigarros foram
encontrados no estabelecimento comercial, tal relato não corresponde à realidade, vez
que foram encontrados em sua residência que foi invadida ilegalmente. A invasão de
sua residência foi presenciada por clientes e vizinhos que podem testemunhar o
ocorrido.
2.2. Relembra a regra constitucional da inviolabilidade do domicílio (inciso XI do art. 5o
da CF/88) e reforça a ilegalidade no procedimento adotado pelas autoridades fiscais ao
entrar na residência da sócia sem prévia autorização ou sem mandados específicos.
2.3. Sustenta que a exclusão do Simples Nacional está baseada na apreensão de
mercadorias objeto de contrabando e descaminho que foi realizada de forma ilegal.
Nesse sentido, as mercadorias apreendidas constituem provas ilegais, vez que obtidas
por meio de procedimento arbitrário, não podendo ser admitidas no presente processo
administrativo em razão do princípio do devido processo legal, do qual decorre a
inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5o, inciso LVI, da CF/88). Colaciona doutrina
e jurisprudência.
2.4. Pelos fatos e fundamentos mencionados, levando em consideração que a apreensão
foi realizada ilegalmente no domicílio do contribuinte sem ordem judicial, e o que fora
encontrado era destinado a consumo próprio, deve ser o presente processo extinto em
razão de sua ilegalidade, atipicidade e por desrespeitar o princípio da legalidade.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721695/2014-01

2.5. Requer o recebimento da Manifestação de Inconformidade e os documentos
apresentados com o fim de que: a) sejam suspensos os efeitos da decisão de exclusão do
Simples Nacional; b) após a análise de mérito, seja declarado extinto o presente
processo em razão da ilegalidade insanável, com a permanência do contribuinte no
regime simplificado.
2.5.1. Requer ainda a produção de todos os meios de provas admitidas em leia serem
arroladas no tempo e modo previstos na legislação e que a recorrente seja intimada, por
aviso de recebimento, da decisão que julgar sua manifestação de inconformidade.

Em 16 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/02/2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
PENA DE PERDIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO E
GUARDA FISCAL. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
O processo fiscal relativo a infrações cuja pena aplicada seja a de perdimento de
mercadoria estrangeira deve ser submetido, em instância única, à decisão dos
Delegados, Inspetores e Chefes de Inspetoria da Receita Federal do Brasil.
PENA DE PERDIMENTO. DEFESA. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO DE
MERCADORIAS.
As objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a pena de
perdimento de bens devem ser apresentadas no correspondente Auto de Infração e
Apreensão de Mercadorias.
PROTESTO PELA PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
A apresentação de documentos e outros elementos de prova deve acompanhar a
Impugnação (art. 16, IV e § 4o do Decreto 70.235/72), excetuando-se os casos
expressamente previstos, não se adequando às disposições legais o mero protesto para
juntada de documentos a destempo.

Cientificada (AR fls.54), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
52/55, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade. Em
particular, alega que “atos nulos e ilegais podem ser revistos a qualquer momento, tanto pela
esfera tanto pela esfera administrativa quanto judicial.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721695/2014-01

O recurso preenche os pressupostos legais de admibissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A Recorrente reproduz ipis litteris os argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade. A única refutação feita a decisão recorrida foi a seguinte:
O contribuinte reitera todos os seus pedidos e fundamentação trazidos aos autos em
recurso de primeira instância requerendo a procedência dos mesmos.
Sob a alegação da turma de que tais circunstâncias deveriam ser discutidas em processo
distinto, entende o contribuinte que atos nulos ou ilegais podem ser revistos a qualquer
momento, tanto pela esfera administrativa como pela judicial, a fundamentação que
passa expor é de acordo com a constituição.
A Receita Federal tem autonomia para rever e anular seus atos, é o que se espera da
decisão deste recurso ora interposto.

A decisão recorrida, por sua vez, demonstrou, detalhadamente, que a competência
para julgamento das questões relativas ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e guarda
fiscal que motivou o ADE que deu origem ao presente processo foi conferida aos Delegados da
Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita Federal do Brasil. Confira-se:

5.1. Essas objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a pena de
perdimento de bens, no entanto, deveriam ter sido apresentadas no referido processo
administrativo. Deixando a defendente de oferecê-las no prazo que lhe foi oportunizado,
operou-se a preclusão temporal com a revelia do autuado, motivo pelo qual foi
declarado o perdimento das mercadorias em caráter definitivo, de acordo com o
disposto no parágrafo 4o do art. 27 do Decreto-Lei no 1.455/76, assim como no
parágrafo 6o do art. 774 do Decreto no 6.759/09.
5.2. Desse modo, mostra-se incabível a apreciação, no presente processo, de matéria
definitivamente julgada.
5.3. Apenas a título de esclarecimento, destaca-se que o Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal segue rito próprio e diferenciado. Nesse sentido já se
manifestou a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da Receita Federal do Brasil, por
intermédio da Solução de Consulta no 20/2004:
14. Em assim sendo, o auditor fiscal ao apurar irregularidade da mercadoria
estrangeira em circulação comercial, na zona secundária, não precisa invocar
expressamente o rito processual previsto no Decreto-lei no 1.455, de 1976. A
infração apurada nestes autos é hipótese de incidência de perdimento de
mercadoria que já vinha sendo prevista nos arts. 87 e 102 da Lei no 4.502, de 1964.
A partir do Decreto-lei no 1.455, de 1976, passou a ser considerada dano ao erário
e, ipso facto atque jure, o rito de julgamento do processo é o de instância única,
igualmente previsto no art. 690 do Regulamento Aduaneiro, Decreto no 4.543, de
2002, como se segue:
5.4. Atualmente, o rito de julgamento do processo referente à pena de perdimento está
prevista no art. 774 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro – RA), que prevê
a instância única, cabendo aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-
Chefes da Receita Federal do Brasil aplicar pena de perdimento de mercadorias e
valores, nos termos da Portaria MF no 587/2010 (Regimento Interno da secretaria da
Receita Federal do Brasil).
5.5. O rito aplicável ao processo administrativo relacionado à perda de perdimento
prevê que a citação do contribuinte poderá ocorrer por via pessoal ou postal, sem ordem
de preferência, conforme depreende-se da leitura do § 1o do art. 774 do Regulamento
Aduaneiro:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721695/2014-01

Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas
mediante processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
§ 2o Considera-se feita a intimação e iniciada a contagem do prazo para
impugnação quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(destaques não constam do texto original)

5.5.1. Ressalta-se que esse foi o entendimento expressado pela Coordenação Geral de
Tributação (Cosit) por meio da Solução de Consulta Interna no 43, de 22/09/2008:
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada
que:
a) A Portaria MF no 271, de 1976, em vigor, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias
para que se considere intimado o autuado nos processos de perdimento, quando o
meio utilizado for o edital.
b) A alteração de dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972, por ser norma geral,
não vincula nem modifica a Portaria MF no 271, de 1976, norma específica que
regula o procedimento fiscal relativo à pena de perdimento de que trata o Decreto-
Lei no 1.455, de 1976.
c) As conclusões da Solução de Consulta Interna no 11, de 2003, não se aplicam aos
processos de perdimento, cabendo à repartição aduaneira com jurisdição no local
onde se formalizou o procedimento de apreensão da mercadoria dar ciência ao
autuado dos atos praticados, por meio de edital ou pessoal, sem ordem de
preferência.
5.5.2. Nesse sentido, sabendo-se que o contribuinte foi citado a impugnar a exigência do
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0920300.00087/12 por meio
de edital datado de 26/04/2012 (fls. 12 do processo no 10925.720516/2012-48), e que o
Termo de Revelia foi lavrado em 07/05/2013, não se verifica qualquer irregularidade
em sua cientificação.

A alegação de que a nulidade pode ser conhecida a qualquer tempo não significa
que ela pode ser analisada pela autoridade que não tem competência para tanto. Como todo ato
jurídico, o ato processual tem como requisitos a capacidade do agente, a licitude do objeto e a
forma prescrita ou não defesa em lei.
A capacidade do agente refere-se aos pressupostos subjetivos necessários à
validade do ato processual e, consequentemente, à validade da relação processual. Para ser
válido, é imprescindível que a parte tenha capacidade processual e, no caso da maioria dos
processos judiciais, esteja representada por advogados. Tratando-se de ato do juiz, indispensável
é a competência.
Além disso, da mesma forma, não compete a este tribunal conhecer de alegações
de índole constitucional, conforme se verifica pela Súmula CARF no 2 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.936 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721695/2014-01

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital